Tribunal: TJBA
Processo: 8004189-24.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004189-24.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO FRANKI MATHEUS

Advogado(s)
:
ALVERSON BATISTA FICAGNA, ILJEIME BARBOSA DIAS

APELADO: THOMAZ FERNANDES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
WALKIA SOUSA VIEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. GARANTIA IMOBILIÁRIA. QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RETENÇÃO INDEVIDA E ALIENAÇÃO DOS BENS. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. ADITIVO VERBAL INEFICAZ. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, declarou quitada dívida oriunda de contrato de confissão firmado em 30/11/2021, reconheceu o inadimplemento quanto à restituição de imóveis dados em garantia e converteu a obrigação em perdas e danos, a serem apurados em liquidação, diante da alienação dos bens a terceiros pelo réu .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há inovação recursal quanto aos pedidos indenizatórios formulados apenas em grau de apelação; (ii) estabelecer se existe conexão entre a presente demanda e outro processo já transitado em julgado; (iii) determinar se suposto aditivo verbal autoriza a retenção da garantia imobiliária após a quitação da dívida; e (iv) verificar a adequação da conversão da obrigação em perdas e danos com apuração em liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a inovação recursal, pois o apelante não formulou pedido reconvencional na origem, sendo vedada a ampliação do objeto litigioso em sede de apelação, nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC.

Afasta-se a conexão processual, porque inexistem identidade de pedidos ou causa de pedir entre as ações, além de já ter ocorrido trânsito em julgado no processo indicado, o que impede a reunião dos feitos (art. 55, §§ 1º, do CPC).

Rejeita-se a validade de aditivo verbal para manutenção da garantia imobiliária, pois a modificação de contrato envolvendo direitos reais exige manifestação formal e inequívoca, não suprida por mensagens informais ainda que registradas em ata notarial.

Afirma-se que, quitada a obrigação principal, extingue-se a garantia por força de lei, sendo ilícita a retenção dos bens e abusiva sua alienação a terceiros.

Reconhece-se que a impossibilidade de restituição dos imóveis justifica a conversão da obrigação em perdas e danos, conforme arts. 248 e 249 do Código Civil.

Considera-se adequada a liquidação por arbitramento, pois a apuração do valor dos imóveis demanda prova técnica, nos termos do art. 491, I, do CPC.

Afasta-se a litigância de má-fé, por caracterizar o recurso exercício regular do direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É vedada a formulação de pedidos indenizatórios inéditos em sede recursal, por configurar inovação recursal. 2. A conexão não se reconhece quando ausentes identidade de pedidos ou causa de pedir, especialmente se um dos processos já transitou em julgado. 3. A garantia imobiliária se extingue com a quitação da obrigação principal, sendo inválida sua retenção com base em ajuste verbal informal. 4. A alienação indevida de bem dado em garantia enseja conversão da obrigação em perdas e danos, a serem apurados em liquidação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 248, 249, 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º; CPC, arts. 55, §§ 1º, 80, 85, 491, I, e 1.013, § 1º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 43 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
8004189-24.2022.8.05.0154
,
oriundos da
Comarca de Luís Eduardo Magalhães
, em que figura

como Recorrente
EDUARDO FRANKI MATHEUS
, sendo
Recorrido
THOMAZ FERNANDES DE CARVALHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

03/09